Tribunal: TJMT
Processo: 1013518-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE, contra decisão proferida nos autos da Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais com Pedido de Tutela Emergencial no 1005227-69.2017.8.11.0003 da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração determinando habilitação de advogado nos autos e deferiu reabertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas.
O agravante explica que na data de 05/09/2019 o procurador do 1o Agravado apresentou aos autos substabelecimento sem reservas de poderes, conferidos ao Dr. Leonardo Santos de Rezende.
Na data de 19/09/2019, o juiz “a quo” proferiu decisão designando audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2020, fixou prazo de cinco dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, determinou que os autores comprovassem o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 cada bem como a liquidação total do avençado no contrato, relativo a compensação dos cheques utilizados para pagamento do contrato, inclusive o documento da outorga definitiva da cessão total perante o órgão DNPM, na forma descrita na cláusula terceira do contrato, no prazo de 5 dias.
Às vésperas da audiência, em 03/02/2020, o 1o agravado peticionou nos autos alegando ausência de intimação dos novos patronos, e ainda, requereu a devolução do prazo, arrolando testemunhas intempestivamente.
Explica que o juízo “a quo” acatou e redesignou a audiência, acolhendo as alegações formuladas pelo primeiro agravado quanto à ausência de intimação aos novos patronos do mesmo, bem como acerca da devolução do prazo para apresentação do rol de testemunhas.
Pelo agravante foi interposto Embargos de Declaração que foi acolhido parcialmente, entretanto, determinando que o advogado Dr. Leonardo Santos de Resende, proceda a sua habilitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos atos praticados e deferiu a reabertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas.
Defende o agravante que é obrigação do advogado proceder com a própria habilitação processual, segundo a resolução TJ-MT/TP no. 3 de 12 de abril de 2018, em seu artigo 21. Portanto, não tem guarida a alegação de não ter sido intimado a respeito da decisão.
Aduz que a irresponsabilidade do novo patrono do 1o agravado em não se habilitar no processo, conforme determina a regra acima, prejudicou o andamento processual, causando a redesignação da audiência.
Adiante, defende a inércia do segundo agravado quanto à decisão acerca das questões de fato e de direito controvertidas e das provas, pois, devidamente citado, deixou escoar o prazo para apresentação das provas que pretendiam produzir.
A respeito do pedido liminar, aduz que está prejudicado ante à decisão agravada, vez que todas as vezes cumpriu os prazos determinados pelo juízo “a quo” ao contrário dos agravados.
Ainda pondera: “há de se ressaltar que desde o cancelamento da audiência que era para ter ocorrido impreterivelmente na data anteriormente marcada, já se passaram quase 05 (cinco) meses, sendo que consequentemente o agravante vem sendo prejudicado com a demora do processo.”
Por fim, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo suspendendo os autos principais até a decisão final do agravo; no mérito, que seja reformada a decisão agravada que não acolheu os pedidos do agravante.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
A priori, a decisão agravada se mostra escorreita, eis que o §1o., do artigo 21, da Resolução no. 03/2018 do TJ-MT/TP, prevê em seu §1o. o dever de intimação do advogado para regularização, vejamos:
“§1o. Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.” Destaquei
Também não identifico o preenchimento dos requisitos quanto à oportunização de juntada do rol de testemunhas, eis que a audiência ainda será designada; e, apenas a título de esclarecimento, ainda que intempestiva a juntada do rol, pode o juiz a seu critério, inquirir testemunhas ou determinar outras provas, a fim de sentenciar com maior segurança, principalmente em causa como as tais que possui certa complexidade.
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO O PEDIDO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator